Tribunal: TJDFT
Processo: 0727714-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PARTE AUTORA. SEGURADORA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (NEOENERGIA). CONTRATO DE SEGURO. UNIDADE SEGURADA. EDIFÍCIO RESIDENCIAL. CONTRATANTE. CONDOMÍNIO. DANO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO. DANO SUPORTADO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZAÇÃO EM CARÁTER REGRESSIVO. IMPUTAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OSCILAÇÃO NA TENSÃO ELÉTRICA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA TÉCNICA PRODUZIDA EM AMBIENTE JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RISCO ADMINISTRATIVO E RISCO DA ATIVIDADE (CF, ART. 37, § 6o; CC, ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO). EVENTO DANOSO. NEXO CAUSAL ROMPIDO. PARECER TÉCNICO. ELISÃO DA FALHA. DANO ORIGINÁRIO DE CAUSA DIVERSA - DESCONFORMIDADE TÉCNICA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS DA UNIDADE CONSUMIDORA. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA (CC, ARTS. 186 E 927). PEDIDO. REJEIÇÃO. APELO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1.010, inc. II e IV).
2. A responsabilidade da concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica pelos danos causados aos destinatários da prestação ou a terceiros é de natureza objetiva, pois informada pela teoria do risco administrativo e do risco criado pela atividade desenvolvida e pela natureza da prestação, à medida em que o simples desenvolvimento de sua atividade econômica implica risco aos usuários e terceiros, tornando dispensável ao lesado a comprovação da subsistência de culpa para que a obrigação indenizatória emirja, ressalvada a possibilidade de elisão da responsabilidade na hipótese de afastamento de nexo causal enlaçando o dano à atividade desenvolvida – fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro (CF, art. 37, § 6o; CC, art. 927; Resolução 414/210, art. 210).
3. As falhas na rede de fornecimento de energia elétrica decorrentes de oscilação de potência e picos de suspensão de fornecimento, ainda que provocados por eventos da natureza, estão compreendidos nos riscos da atividade desenvolvida pela concessionária de serviços públicos de distribuição de energia, à qual está afetado o ônus de guarnecer sua rede de sistemas de controle e estabilização volvidos a prevenir ou amenizar os eventos inerentes ao corte episódico de fornecimento ou oscilações de potência, implicando que, ocorrida a falha e o consequente evento danoso e evidenciados o dano que irradiara e o nexo causal enlaçando-o ao havido, aperfeiçoam-se os pressupostos necessários à qualificação da responsabilidade da prestadora de serviços sob a ótica da responsabilidade objetiva administrativa e da teoria do risco criado (CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 186 e 927, parágrafo único).
4. Aviada ação indenizatória de natureza regressiva pela seguradora que suportara o dano experimentado pelo segurado, cujo vínculo com a prestadora de serviços públicos de distribuição de energia elétrica é de natureza consumerista, essa mesma natureza acompanha a relação que passara a enlaçar a seguradora e a prestadora em razão da sub-rogação legal que se operara, o que, agregada à natureza objetiva de sua responsabilidade frente aos danos advindos dos serviços que fomenta, imputa-lhe o ônus de evidenciar que o dano havido não derivara de falha havia nos serviços que fomentara.
5. Apreendido, via prova pericial produzida em ambiente judicial, ou seja, sob as garantias inerentes ao contraditório, que o dano experimentado por equipamento elétrico segurado pode ter derivado de falha havida na rede interna que guarnece a unidade consumidora, e não de oscilação havida na rede de distribuição da concessionária, que não ficara evidenciada segundo a apuração promovida pelo experto, a apuração rompe o nexo causal enlaçando a prestação e o dano, ensejando a alforria da prestadora da obrigação de compor o dano composto pela seguradora sub-rogada (CPC, art. 373, I e II; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14, §3o, I e II).
6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.